Tribunal: CARF
Processo: 16682.904272/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904272/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.524 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONTAX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904272/2013-11
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34634.44023.150709.1.7.03-4204,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.08.2004 a 31.12.2004),
no valor de R$ 222.183,85 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e
cinco centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 189/192),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.203.949,73
(um milhão, duzentos e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos),
reconheceu o valor de R$ 1.102.150,19 (um milhão, cento e dois mil, cento e cinquenta reais e
dezenove centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/16), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
foram dois equívocos no momento do preenchimento do PER/DCOMP.
Primeiramente indicou que o crédito a ser compensado referia-se somente
a CSLL do ano de 2004, no entanto, haviam retenções realizadas com
outros Códigos de Receita - 5952 e 6190, o que indica a existência
também de crédito de PIS/COFINS;
(ii)
ao preencher o item "Crédito - Saldo Negativo de CSLL" do
PER/DCOMP, a Requerente informou como período de apuração somente
os meses de Agosto a Dezembro/2004, sendo que deveria ter informado o
período de Janeiro a Dezembro/2004;
(iii)
os equívocos, por si só, não lhe retiram o direito ao crédito, devendo a
verdade material prevalecer sobre a verdade formal, conforme
entendimento consolidado do Colendo Conselho Administrativo de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

Recursos Fiscais, sobretudo porque o Fisco poderia ter efetuado uma
ampla análise acerca do crédito pleiteado;
(iv)
subtraindo do valor das retenções (R$ 773.472,35), mais os pagamentos
(981.765,88), que totalizam R$ 1.755.238,23, o valor da CSLL devida R$
1.055.793,16, obtém-se um valor de R$ 699.445,07 mais que suficiente
para compensação da totalidade do débito indicado na PER/DCOMP, que
totalizava R$ 266.087,38.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de março de 2021, a 22a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-012.005 (e-fls. 201/213), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a lide abrange um saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no
montante de R$ 175.826,82;
(ii)
a Contribuinte inconformada com a decisão da Administração Tributária
deve comprovar suas argumentações;
(iii)
in casu, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é igual
a R$ 1.277.977,01, diferente do somatório informado via PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$ 1.203.949,73. Diferença encontrada: R$
74.027,28;
(iv)
a Interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções
de CSRF que alega ter em seu favor no ano-calendário 2004;
(v)
os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os
rendimentos tributáveis constantes de sua DIPJ 2005, ano-calendário
2004;
(vi)
o Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 120.384,31
como total confirmado de parcelas de Contribuição Social Retida na
Fonte. Neste voto, encontra-se R$ 222.183,85 como somatório das
parcelas confirmadas. Logo, há R$ 101.799,54 como valor adicionalmente
confirmado a título de parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte
para compor o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004;
(vii)
verifica-se a existência de um e-Processo de Auto de Infração de IRPJ e
CSLL que contempla o ano-calendário 2004. Trata-se do e-Processo no
18471.000130/2007-46;
(viii) compulsando as folhas do e-Processo em comento, observa-se que o
referido Auto de Infração não alterou o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004 solicitado pela Manifestante.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 20/07/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-012.005, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 236) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 217/231), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
além do equívoco na indicação do período de apuração do crédito (janeiro
a dezembro/2004), o saldo de crédito que efetivamente teria de ser
indicado compreendia retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS (e não
apenas CSLL), então amparadas em DARFs de Código 5952 ("retenção
contribuições pagt de PJ a PJ de dir priv — CSLL/COFINS/PIS") e
Código 6190 ("serviços - retenção em pagamento por órgão público");
(ii)
trais retenções (R$ 773.472,35), assim consideradas como um todo,
somadas aos pagamentos de CSLL havidos para o ano-calendário de 2004
(R$ 981.765,88), perfectibilizaram um "saldo pagador" de R$
1.755.238,23, conforme denota-se da documentação acostada aos autos, o
qual fez frente a um débito de R$ 1.055.793,16, originando, assim, crédito
passível de restituição/compensação no valor de R$ 699.445,07;
(iii)
referido montante é muito superior aos débitos compensados no bojo do
PER/DCOMP em análise (R$ 266.087,38), o que permitiria, portanto, sua
integral homologação;
(iv)
o v. acórdão foi omisso ao não verificar que as retenções na fonte sob os
DARFs de código 5952 e 6190 alcançariam, também, parcelas de
PIS/COFINS que deveriam ter sido consideradas pela i. DRJ para
formação do saldo credor ora compensado, em que pese o equívoco da
Recorrente quanto à indicação destas parcelas em seu PER/DCOMP;
(v)
o v. acórdão recorrido violou o disposto no artigo 50, I, II e V e §12 da Lei
9.784/1991, pois não apenas quedou-se omisso na efetiva apreciação de
todas as razões recursais da ora Recorrente, como procedeu de forma
incongruente na aplicação do critério legal contido no artigo 37 da citada
lei;
(vi)
a Recorrente não pede nada além do que a verificação, pela Administração
Tributária, da existência, disponibilidade e suficiência dos créditos de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

CSLL/PIS/COFINS retidos na fonte (Códigos de Receita 5987 e 5952) já
mencionados e comprovados (fls. 52/ss) e que, além de terem sido
expressamente apontados pela Recorrente como passíveis de utilização
para compensação dos presentes débitos, decorrem de retenções em fonte
feitas a partir dos mesmo pagamentos que deram origem às retenções de
CSLL já reconhecidas nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20/07/2021 (e-fl. 236), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/08/2021 (e-
fl. 238), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2005 (01.08.2004 a 31.12.2004), no valor de
R$ 222.183,85 (duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 189/192),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as
retenções no importe de R$ 101.799,54 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e
cinquenta e quatro centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, confirmou como valor adicional o montante
de R$ 101.799,54 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro
centavos), nos seguintes termos:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

“O Despacho Decisório no 068613151 traz as seguintes informações referentes
ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2004:
a) Saldo Negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 222.183,85;
b) Saldo Negativo informado na DIPJ: R$ 222.183,85; e
c) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ igual a R$
1.277.977,01, diferente do somatório informado via PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.203.949,73. Diferença encontrada: R$ 74.027,28.
[...]
O Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 120.384,31 como
total confirmado de parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte. Neste voto,
encontro R$ 222.183,85 como somatório das parcelas confirmadas. Logo, há R$
101.799,54 como valor adicionalmente confirmado a título de parcelas de
Contribuição Social Retida na Fonte para compor o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2004.
[...]
O Despacho Decisório deve, então, ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 222.183,85. Valor na DIPJ: R$ 222.183,85.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.277.977,01
CSLL devida: R$ 1.055.793,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ - CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
.” (e-fls. 208, 211 e
213, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
confirmou a totalidade das retenções indicadas em PER/DCOMP (R$ 222.183,85). Contudo,
limitou sua análise à somatória das parcelas indicadas em PER/DCOMP (R$ 1.203.949,73), sem
considerar a diferença de R$ 74.027,28, já que em DIPJ consta como somatória das parcelas de
composição do crédito valor maior (R$ 1.277.977,01).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância seria omissa, pois deixou
de analisar o argumento referente ao erro no preenchimento da DCOMP. Nessa linha pontuou:

[...]
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

(e-fls. 219, 224/225).
Nesse contexto, a decisão recorrida expressamente consignou:
“c) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ igual a R$
1.277.977,01, diferente do somatório informado via PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.203.949,73. Diferença encontrada: R$ 74.027,28”. (e-fl.
208, g.n.)

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

É de se considerar ainda, que jurisprudência deste Conselho é no sentido de que,
“o erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo”.
A propósito:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL. Erro de fato no
preenchimento de declaração não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita
não prevista em lei. (Processo n° 10680.909618/2013-10. Acórdão n° 1301-005.579.
Sessão de 18/08/2021. Relatora Bianca Felicia Rothschild, g.n.)
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que
motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de origem),
não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não
pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há
como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do
processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL), nem seu período de apuração
(ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu valor. 2 - Apesar de a decisão de
primeira instância administrativa decidir não examinar as informações que
pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter
sido exarado o despacho decisório, na hipótese de nada ter sido informado na DIPJ a
título de saldo negativo, o afastamento deste óbice impõe o retorno à Unidade de
Origem para exame do mérito do direito creditório e das compensações declaradas
pela Contribuinte. (Processo n° 10880.915010/2008-01. Acórdão n° 9101-005.446.
Sessão de 11/05/2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Processo n°
10660.901868/2013-31. Acórdão n° 1401-003.158. Sessão de 21/02/2019. Relator
Carlos André Soares Nogueira, g.n.)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, “é permitido ao contribuinte a comprovação do erro de fato no
preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o entendimento da própria Receita Federal,
ou seja, é possível superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014”.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que o erro de preenchimento de DIPJ não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
possa ter o erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita
não prevista em lei. Confira-se:
“Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse,
inclusive, o entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível
superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência prevista no
artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório pretendido.” (Processo
n° 11080.908288/2015-21, Acórdão n° 1002-002.611. Sessão de 01/02/2023. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA
ORIGEM DO CRÉDITO E PREENCHIMENTO DA DIPJ. DIREITO CREDITÓRIO
EXISTENTE. O erro de fato na indicação da origem do crédito, quando do
preenchimento da DIPJ, não pode obstaculizar o reconhecimento do direito
creditório, se restar comprovada a ocorrência do erro e a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. In casu, o contribuinte indicou erroneamente como “retenção na
fonte”, valores que, na verdade, correspondiam a “pagamento de estimativas”. (Processo
n° 12448.906909/2014-15. Acórdão n° 1002-002.819. Sessão de 10/05/2023. Relatora
Miriam Costa Faccin, g.n.)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos formais de preenchimento e entrega de
PERDCOMP. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
compensação, uma vez superadas as questões formais, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade julgadora competente.
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não
pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o exercício do
crédito informado em pedido de compensação transmitido pelo contribuinte. (Processo
n° 11065.915817/2011-15. Acórdão n° 1002-002.443. Sessão de 06/10/2022. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com
a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904272/2013-11

tanto. (Processo n° 10840.906044/2011-78. Acórdão n° 1002-001.782. Sessão de
04/11/2020. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período, conforme pontuou a decisão
recorrida.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação do crédito
informado pela Recorrente para confirmação do saldo negativo pleiteado.
E, comprovado o erro no preenchimento do PER/DCOMP, elaborar os cálculos de
compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se as
retenções confirmadas já não foram utilizadas, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 254
DF CARF MF
Original